Tribunal: TJDFT
Processo: 0011277-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011277-92.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FELIX CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de apelação (ID 9443199) interposta contra a r. sentença (ID 9443179) que tratou da atualização das contas-poupança bloqueadas pelo Plano Collor I e Plano Collor II. O julgamento do recurso foi sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral sobre as matérias controvertidas (ID 9443194). O apelante pugnou (ID 50851639) pela intimação do BANCO BRADESCO S.A., ora apelado, para que, querendo, apresente proposta de acordo. Intimado o BANCO BRADESCO SA sobre o requerimento do apelante-autor para apresentação de proposta de acordo, a instituição financeira não se manifestou (ID 53890074). Após a determinação para que os autos aguardassem sobrestados na Secretaria, as partes peticionaram com os termos do acordo (ID 54997901). Por despacho (ID 55208995), determinei a intimação do BANCO BRADESCO S/A para que apresentasse instrumento de procuração ou substabelecimento ao patrono Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, que contenha, de modo expresso e com cláusula específica, poderes especiais para transigir, momento que poderá ratificar sua celebração para a devida homologação. O BANCO BRADESCO S.A. peticiona (ID 55268454) simplesmente informando os valores recebidos por cada parte e renovando o requerimento de homologação do acordo realizado. É o necessário. Inviável deferir o pedido do banco sem que ele cumpra o determinado no despacho de ID 55208995. Reitero, portanto, a determinação de intimação do BANCO BRADESCO S/A para que apresente instrumento de procuração ou substabelecimento ao patrono Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, que contenha, de modo expresso e com cláusula específica, poderes especiais para transigir, momento que poderá ratificar sua celebração para a devida homologação. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator